Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-75.2023.8.11.0037
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004566-75.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VINICIUS DA SILVA ALVES - CPF: 472.710.978-64 (RECORRIDO), RAIHUDSON DE JESUS REIS - CPF: 040.121.555-55 (ASSISTENTE), DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 057.977.257-89 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 366 DO CPP. TESTEMUNHAS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA No 455 DO STJ. PROVA URGENTE. RISCO DE ESQUECIMENTO DE FATOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de prova testemunhal de policiais militares, com fundamento na Súmula no 455 do STJ, nos autos de ação penal suspensa por ausência de citação pessoal do réu.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se é juridicamente possível autorizar a produção antecipada de prova testemunhal durante a suspensão do processo com base no art. 366 do CPP, diante da alegação de risco de perecimento da prova, notadamente quando se trata de testemunhas policiais com atuação habitual em ocorrências similares
.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência admite exceções ao entendimento consolidado na Súmula no 455 do STJ em hipóteses nas quais se
comprova, de forma concreta, o risco de perecimento da prova em razão da natureza da função exercida pelas testemunhas.

4. Policiais militares, em razão do contato cotidiano com fatos delituosos semelhantes, estão sujeitos ao esmaecimento da memória, o que justifica a urgência na colheita do depoimento, ainda que o processo esteja suspenso.

5. A colheita da prova antecipada, nos termos do art. 366 do CPP, será realizada com a presença da Defensoria Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso em sentido estrito provido.

Tese de julgamento
: “
1. Admite-se a produção antecipada de prova testemunhal, nos termos do art. 366 do CPP, mesmo durante a suspensão do processo, desde que demonstrado concretamente o risco de perecimento da prova. 2. A natureza funcional de testemunhas policiais, habituadas à atuação em ocorrências semelhantes, justifica a urgência na sua oitiva, ante o risco de esquecimento dos fatos presenciados.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC no 805.073/PR, Rel. Des. Convocado Jesuíno
Rissato
(TJDFT), 6a Turma, j. 11.09.2023,
DJe
15.09.2023; STJ, RHC no 64.086/DF, Terceira Seção.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004566-75.2023.8.11.0037

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: VINICIUS DA SILVA ALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Penal n°
1004566-75.2023.8.11.0037
, indeferiu o pedido ministerial de produção antecipada de provas testemunhais, formulado nos moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal
(id.
283098373
)
.

Em suas

razões recursais (id.
283098376
),
a
2
a
Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste

sustenta, em síntese, que o requerimento de produção antecipada de prova testemunhal não se fundou unicamente no decurso do tempo, mas na efetiva possibilidade de perecimento da prova oral, diante da natureza funcional dos policiais militares arrolados, que atuam cotidianamente em ocorrências semelhantes.

Aduz, ainda, que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que excepcionam o rigor da Súmula n
o
455/STJ
,
quando se trata da oitiva de testemunhas policiais, justificando
o deferimento da medida requerida
.

Em contrarrazões (id.
283098378
),
a
Defensoria Pública
rebateu as teses
ministeriais
,
sustentando
a manutenção do
decisum

pelos seus próprios fundamentos, com o consequente
desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id.
283098381
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso (id.
285135880

–
1
3
a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
– Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal
resi
de
na possibilidade de se autorizar a colheita antecipada de depoimentos das testemunhas policiais
arroladas pelo
parquet
, durante
o período de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, conforme disposto no
caput
do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Ab
initio
,
ressalto
que a decisão impugnada
se
baseou estritamente na literalidade da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que:

“
A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.
”

No entanto, em que pese o entendimento sumulado requeira fundamentação concreta para o deferimento da medida,
não se pode ignorar que a jurisprudência pátria vem ad
mitindo a mitigação da sumula retro em hipóteses
nas quais a natureza da função das testemunhas envolvidas, notadamente
quando se trata de agentes de segurança pública, justifica a urgência da medida diante do risco concreto de esquecimento dos fatos.

In
casu
, os policiais
foram arrolados como testemunhas presenciais dos fatos que embasaram a denúncia oferecida pelo Ministério Público, notadamente receptação de veículo automotor com sinais de adulteração, fato ocorrido em 12
.
12
.
2022
(id.
283097399
).

Sobre o tema, é sabido que
agentes de segurança pública, pela própria natureza de suas atribuições, lidam cotidianamente com grande
volume de ocorrências de natureza semelhante, o que torna plausível o risco de esmaecimento da memória ao longo do tempo.

Assim, ainda que o processo
se
encontre suspenso por força da citação editalícia não seguida de comparecimento ou nomeação de defensor pelo acusado, não há obstáculo jurídico a impedir,
ex
vi
do artigo 366 do CPP, a realização de prova tida por urgente e relevante para o deslinde da causa.

Segundo entendimento consolidado, é firme a jurisprudência
do STJ:

“
A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC n. 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula n. 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível.

2. Na espécie, como visto, a produção antecipada de provas de fato se justifica pela urgência, já que, no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, e pelo decurso do tempo, o depoimento de policiais poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido
.
[...]”
(
AgRg
no HC n. 805.073/PR,
Rel.
Jesuíno
Rissato
(Des
.
Conv
ocado
do TJDFT),
6a
Turma, j
.
11
.
9
.
2023,
DJe
de 15
.
9
.
2023)

Por fim, destaco que, como bem apontado
pelo
i
. Procurador de Justiça,
Exmo

Dr
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade,
“
não se vislumbra a ocorrência de prejuízo à defesa, considerando que o ato será realizado na presença de defensor nomeado, no caso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
”
(id.
285135880
).

Dessa forma,
restou concretamente demonstrada a urgência e necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, não se tratando de invocação genérica ou de fundamentação meramente baseada no decurso do tempo.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito,
RECURSO PROVIDO

para
reformar a decisão objurgada e autorizar

a
produção antecipada de prova testemunhal

dos policiais, nos termos do artigo 366,
caput
, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025